Tribunal: TCU
Processo: 027.275/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto Celina Tenório de Brito Maciel, ex-Prefeita do Município de Jupi - PE, contra o Acórdão 1.882/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Celina Tenório de Brito Maciel, ex-prefeita de Jupi/PE (gestão 2013-2016) contra o Acórdão 1882/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para dar a seguinte redação ao item 9.4 do Acórdão 1882/2022-TCU-Segunda Câmara : "9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Celina Tenório de Brito Maciel;" 9.2. tornar insubsistente o item 9.5 do Acórdão recorrido e manter inalterados os demais itens; 9.3. notificar a recorrente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e demais interessados a respeito desta deliberação.